Tribunal: TJMT
Processo: 1027765-43.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027765-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NOVA ALIANCA AGRO LTDA - CNPJ: 28.080.165/0001-30 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.209.087/0002-80 (AGRAVADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L - CNPJ: 32.280.879/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), DOMICIO DOS SANTOS NETO - CPF: 124.928.608-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PARA INVESTIGAR ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO E DESVIO PATRIMONIAL E PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS PELA RECUPERANDA E SEUS SÓCIOS, ENTRE ELES A OFERTA DE IMÓVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MULTIMILIONÁRIO – DETERMINAÇÃO DE REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE NAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – POSTERIOR REVOGAÇÃO DA ORDEM A DESPEITO DA FALTA DE JULGAMENTO DO INCIDENTE E DE APURAÇÃO DAS ALEGADAS FRAUDES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO GRAVAME ATÉ SOLUÇÃO JURISDICIONAL DO INCIDENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Se,
em razão do poder geral de cautela, com o fito de preservar a utilidade do futuro provimento jurisdicional,
diante de robustos indícios de fraude e de prejuízo direto à
finalidade de soerguimento da empresa
,
diante de robustos indícios de fraude e de prejuízo direto à
finalidade de soerguimento da empresa
, o Juízo da Recuperação Judicial impôs – e, em grau recursal, o Tribunal de Justiça manteve – ordem de indisponibilidade dos imóveis que compõem importante ativo imobiliário dado em garantia fiduciária, e não houve modificação do quadro fático e processual, deve ser mantida a indisponibilidade, obstando-se a excussão da garantia fiduciária alegadamente constituída mediante fraude, pelo menos até a solução jurisdicional do Incidente Processual instaurado exclusivamente para apuração desses fatos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NOVA ALIANÇA AGRO LTDA. (“
Nova Aliança
”) contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041), formulado em face de seus credores, entre eles a agravante, por AFG BRASIL S.A., deferiu o pedido formulado pelo credor Innovatus Structured Trade Finance I S.A.R.L. (“
Innovatus
”) para reverter “
a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo
”, objetos das matrículas no 32.992 e 32.993 do SRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e da cláusula de garantia fiduciária pactuada no contrato de financiamento com a recuperanda, de modo a possibilitar a excussão da garantia fiduciária pela credora extraconcursal (Lei no 11.101/2005, art. 49, §3o).

Todavia, considerando que o imóvel “
cuja indisponibilidade
(fora)
decretada
(...)
por ocasião da homologação do plano
(...)
possui valor que excede o crédito devido à Innovatus
”, determinou expedição de ofício ao Juízo da 28a Vara Cível da Comarca de Assis/SP, por onde tramita a demanda executiva ajuizada contra a recuperanda pelo Innovatus, para solicitar-lhe que, em regime de cooperação jurisdicional, informe ao Juízo recuperacional “
todos os requerimentos e medidas a serem postulados/deferidos nos autos da citada execução
(...)
para que possa supervisionar os atos visando a excussão do imóvel
”
(cf. Id. no 134342835 dos autos de origem).

A credora/agravante Nova Aliança sustenta que, “
após numerosas denúncias de fraudes perpetradas pela recuperanda, em potencial conluio com alguns credores, foi determinada a indisponibilidade de alguns bens da agravada
”, entre eles os que compõem a Fazenda São Paulo, pois constatada tentativa ilícita de “
alienar o bem potencialmente mais valioso do seu ativo fora do Juízo universal
”.

Prossegue dizendo que fora “
instaurado incidente processual para apuração da prática de fraude e uso indevido do instituto da Recuperação Judicial pela recuperanda
” (Proc. no 1042212-44.2022.8.11.0041), e que o feito “
ainda demanda investigações mais acuradas
”, daí a impossibilidade de reversão da ordem de indisponibilidade pela r. decisão agravada, especialmente antes do “
encerramento do incidente de investigação
” (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 3/4).

Aprofunda-se explicando que o contrato de empréstimo no valor de US$ 17 milhões, posteriormente aditado “
para aumentar o crédito concedido a AFG em mais US$ 3 milhões
” foi celebrado “
seis meses antes do ajuizamento da recuperação judicial
”, para “
alienar, fiduciariamente, os imóveis de matrículas 32.992, 32.993, 32.403, 32.404 e 32.405, que, juntos, compõem a intitulada ‘Fazenda São Paulo’, uma relevante propriedade de 14.266,2812 cujo valor de mercado pode passar de um bilhão de reais
”, sucedendo que, “
quase um ano e meio após o ajuizamento da recuperação - mais especificamente, em 7 de janeiro de 2022
”, a recuperanda AFG e o Fundo de Investimento Innovatus resolveram “
firmar um acordo extrajudicial e homologá-lo em juízo diferente da recuperação judicial
”, a saber, o Juízo da
28a Vara Cível da Comarca de Assis/SP,
tudo para não “
submeter nada disso ao mero conhecimento do Juízo Recuperacional, dos credores ou de conclave assemblear
” (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 4/5).

Assevera que a recuperanda AFG “
reconheceu-se devedora de US$ 25.391.292,72
” e que, mesmo “
estando já há muito em Recuperação Judicial
”, a empresa “
comprometeu-se em pagar esse débito
(...)
sem anuência do juízo recuperacional, ciência pelo Administrador Judicial e subsunção à conclave assemblear
”, e “
em apenas três anos
”. Destaca a gravidade da questão frisando que “
uma empresa com alegada detração de faturamento de 98% assinou um acordo de vinte e cinco milhões de dólares, à revelia do juízo universal
” e arremata dizendo que “
o acordo foi feito para não ser cumprido
”, justamente “
para proteger um patrimônio da ordem de um bilhão de reais
”, tanto que “
nenhuma parcela foi cumprida
”, nem mesmo a primeira, vencida em 31/03/2022 (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 5/6).

Assim, defende ser incabível, no momento, o levantamento da “
indisponibilidade do bem para permitir o prosseguimento da fraude aventada no bojo do acordo extrajudicial firmado longe dos olhos do juízo universal
”, notadamente porque “
não houve qualquer alteração no cenário que existia à época que houve a decretação da indisponibilidade da Fazenda São Paulo
” (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “
mantendo-se os ativos da recuperanda indisponíveis até o julgamento definitivo
”, e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
a fim de manter a ordem de indisponibilidade sobre as matrículas 32.992, 32.993, 32.403, 32.404 e 32.405, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Pontes de Lacerda, no Estado do Mato Grosso, que juntas compõem a Fazenda São Paulo, até, no mínimo, a conclusão das investigações no incidente processual n.o 1042212-44.2022.8.11.0041 instaurado pelo Ministério Público
” (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. no 192631197 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal por não divisar urgência justificadora da pronta intervenção deste eg. Tribunal de Justiça para redefinição do quadro decisório estabelecido em Primeiro Grau.

Irresignada, a Nova Aliança interpôs Agravo Interno dizendo ser imperativa “
uma reforma tão necessária quanto urgência
” da r. decisão de piso e insistindo da imprescindibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (sic – cf. Id. no 195983693).

Nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o
Innovatus e a recuperanda AFG
refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. no 199238157 e 199241682, respectivamente).

A
recuperanda AFG e o Innovatus também apresentaram contrarrazões ao Agravo Interno, igualmente combatendo pontualmente as assertivas recursais e rogando pelo desprovimento (cf. Ids. no
202139153 e 202772698, respectivamente).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, com perda do objeto do Agravo Interno (cf. Id. no 204281699).

Em seguida, a Nova Aliança compareceu aos autos para noticiar “
novas constatações
(...)
à Corte
”, discorrendo, primeiro, sobre alegada renúncia tácita à garantia fiduciária pelo Fundo de Investimento Innovatus, e, em segundo lugar, sobre a existência de “
dúvida sobre a higidez documental de compra da Fazenda São Paulo, pelo grupo recuperando
”, consistente na tramitação, perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Escritura Pública de Compra e Venda
” (Proc. no 1004047-12.2022.8.11.0013), ajuizada contra a recuperanda e outros por Cláudio Aparecido Figueira da Silva.

A agravante Nova Aliança de aprofunda nesse tema dizendo que, naquela demanda, “
a alegação é de que a AFG teria adquirido o ativo com base em documentos falsificados
”, e que, por reputar presente a probabilidade do direito alegado naqueles autos, já que exibida certidão emitida pelo titular do Serviço Registral competente dando conta de que “
após várias buscas, não foi possível localizar a procuração requerida
”, utilizada para alienação dos imóveis, “
visto que no Livro na mesma folha constam outorgante e procurador diferentes
”, o MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor daquela ação para, nas palavras da Nova Aliança, “
bloquear as matrículas 32.403, 32.404 e 32.405; integrantes da Fazenda São Paulo
” (sic – cf. Id. no 210175698 - Pág. 2/5).

Intimados para manifestação (cf. Id. no 210770169), o Innovatus afirma que a petição da Nova Aliança “
veicula matérias que estão fora de seu campo de discussão, não
(restando)
alternativa senão desconsiderar por completo o teor da manifestação
”, e a recuperanda AFG sustenta que a contestação por ela apresentada àquela demanda “
evidencia todos os problemas e vícios que acometem a pretensão do desconhecido autor
” (sic – cf. Id. no 212314690 e 212343188, respectivamente).

Renovada a vista à douta Procuradoria Geral de Justiça, a i. representante ministerial, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, ratificou o posicionamento anterior no tocante ao desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 215018679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no 195983693
, interposto pela
credora/agravante Nova Aliança
contra a decisão indeferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões e já colhida manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça (cf. Ids. no 199238157, 199241682 e 204281699, respectivamente), passo diretamente ao exame do RAI.

De início, relembro que
o Agravo de Instrumento é um recurso “
secundum eventum litis
” e, portanto, tem seu espectro de análise restrito ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, nos exatos moldes e limitações da matéria levada à cognição do juízo naquele momento, ou seja, deve o efeito devolutivo se restringir à matéria sobre a qual o Juízo de Primeiro Grau se pronunciou ao proferir a decisão agravada ou, quando muito, sobre a matéria sobre a qual o Juízo deixou de se pronunciar quando deveria fazê-lo. Não pode o Tribunal extrapolar para questões de fundo, sob pena de supressão de instância, devendo toda e qualquer discussão lateral ser inicialmente suscitada em Primeiro Grau, ainda que sejam afetas a matérias de ordem pública.

Assim, o espectro de cognição do presente recurso deve se restringir ao acerto ou desacerto técnico do deferimento do pedido
formulado pelo Innovatus e à possibilidade/adequação/cabimento da reversão da “
ordem de indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo
”, nada além disso.

Aliás, simples leitura dos pedidos recursais já revela que o intuito da credora/agravante Nova Aliança é exclusivamente o de “
manter a ordem de indisponibilidade
(...)
, até, no mínimo, a conclusão das investigações no incidente processual n.o 1042212-44.2022.8.11.0041 instaurado pelo Ministério Público
” (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 13).

A insurgência da Nova Aliança se fundamenta precipuamente na “
necessidade de se observar o interesse da coletividade,
ad momentum
, por prudência
” e se apoia, entre outros, no reforço argumentativo de que embora venham “
surgindo mais e mais indícios da conduta espúria da agravada perante seus credores
” e apesar de “
as investigações ainda
(estarem)
em andamento
”, houve indevida reversão/revogação da ordem de indisponibilidade, sem que, porém, houvesse “
qualquer alteração no cenário que existia à época
” em que proferida da ordem proibitiva cautelar (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 6/8).

Pode-se resumir a queixa nas assertivas vertidas nas razões recursais de que “
a medida deferida de remover a indisponibilidade dos bens de uma recuperanda que chafurda em fraudes potenciais, além de ser injusta, gera um prejuízo imensurável à coletividade dos credores
” e de que a r. decisão agravada “
carrega uma alta carga de perigo de irreversibilidade, o que não se pode admitir num contexto de necessário exercício de poder geral de cautela, diante do risco ao resultado útil do processo falimentar
” (sic – cf. Id. no 191604664 - Pág. 9).

Assim, apesar de não ter sido mencionado nas razões do Agravo de Instrumento o ajuizamento da
ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico de Escritura Pública de Compra e Venda
” (Proc. no 1004047-12.2022.8.11.0013), perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, não se pode dizer, propriamente, tratar-se de “
manifestação absolutamente estranha a este Agravo de Instrumento, e que veicula matérias que estão fora de seu campo de discussão
”.

É que, ainda que fosse remota – o que não se está afirmando neste momento – sua possibilidade, a revogação da ordem de indisponibilidade e a autorização de expropriação do imóvel para satisfação do crédito extraconcursal do Innovatus poderia ser prejudicada por uma eventual declaração de nulidade ou de anulação do negócio jurídico que levou o imóvel objeto da matrícula no 32.405 do SRI da Comarca de Pontes e Lacerda/MT (um dos cinco que, juntos, compõem a “
Fazenda São Paulo
”) a integrar o acervo patrimonial da recuperanda AFG.

Essa nuance, porém, não será objeto de ponderação neste momento, inclusive para evitar posteriores arguições de nulidade processual.

Assim, a análise da controvérsia recursal, atinente ao acerto ou desacerto da r. decisão agravada e ao correto exercício de juízo de cautela no feito recuperacional, se pautará exclusivamente nos fatos noticiados nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” formulado em face de seus credores pela AFG Brasil (Proc. no 1048110-09.2020.8.11.0041) e nos autos do Incidente instaurado em apartado por força da r. decisão proferida em 01/11/2022, vinculada ao Id. no 102831732 dos autos recuperacionais, para “
análise dos indícios de fraude jurídico-processual
” (Proc. no 1042212-44.2022.8.11.0041).

Pois bem.

Ao proferir a r. decisão vinculada ao Id. no 102831732 dos autos recuperacionais, a MMa. Juíza da
1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
adotou três importantes medidas: homologou, com ressalvas, o Plano de Recuperação Judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores, e, “
com fundamento no poder geral de cautela
”, determinou registro de “
indisponibilidade provisória
” dos imóveis que compõem a Fazenda São Paulo e ordenou instauração do aludido “
incidente processual destinado à análise dos indícios de fraude jurídico-processual apontado pelos credores
”, notadamente a Nova Aliança, o Banco Sistema e o escritório de advocacia Hackmann, Costa & Advogados Associados.

Entre os vários “
indícios de fraude
” apontados pela Nova Aliança e mencionados por aquela r. decisão, destacam-se a blindagem do patrimônio de Cláudia Funari Lobaczewski Alves, esposa do falecido Aurimar Alves, mediante “
um divórcio seguido de novo casamento, dessa vez com separação total de bens
”; a pactuação do “
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Bem Imóvel em Garantia e outras avenças
”, por força do qual a AFG Brasil contraiu dívida de US$ 20 milhões, dando a Fazenda São Paulo em garantia fiduciária, e, ainda, a celebração de acordo extrajudicial entre a AFG Brasil e o Innovatus em 07/01/2022, “
quase um ano e meio após o ajuizamento da RJ
”, e a falta de pagamento de qualquer de suas parcelas, dando ensejo à excussão da garantia fiduciária.

Todavia, em 13/11/2023, pouco mais de um ano depois, a MMa. Juíza proferiu a r. decisão agravada, revogando
“
a ordem de indisponibilidade que recaiu sobre os imóveis que compõem a Fazenda São Paulo
”, de modo a possibilitar a excussão da garantia fiduciária pela credora extraconcursal (Lei no 11.101/2005, art. 49, §3o).

A credora/agravante Nova Aliança tem razão ao afirmar que a revogação da indisponibilidade dos imóveis ocorreu sem “
qualquer alteração no cenário que existia à época
” em que proferida da ordem cautelar proibitiva, pois, de fato, não houve
inovações fáticas ou processuais relevantes que indiquem o porquê de, antes, os indícios de fraude relacionados à constituição da garantia fiduciária terem sido expressamente indicados como fundamento para adoção de providências com base no poder geral de cautela (cf. Id. no 102831732 - Pág. 19/20 dos autos de origem), mas, depois, ter sido autorizada a excussão dessa garantia.

Em outras palavras, não há indicação do porquê de, antes, ser expressamente pontuado que “
merece atenção
” o fato de o bem ter sido dado em garantia fiduciária em acordo extrajudicial “
levado para homologação em juízo diverso
”, e, depois, ser autorizado que aquele Juízo diverso procedesse à excussão da garantia fiduciária, tudo sem prévio julgamento do incidente instaurado para “
análise dos indícios de fraude jurídico-processual
”, entre eles justamente a constituição da garantia fiduciária.

Ademais, a i. Administradora Judicial tem razão ao pontuar, nos autos do Incidente, que, “
embora não apontado expressamente pelos credores em voga, um dos objetos deste incidente é a apuração de fraude para fundamentar convolação em falência, e sua apuração
” (cf. Id. no 159493722 - Pág. 6 dos autos de origem), e ao destacar que já houve, nos autos recuperacionais, pelo menos três pedidos de convolação da Recuperação Judicial em falência, inclusive da própria auxiliar do Juízo (cf. Id. no 159145274 daqueles autos), o que também recomenda a manutenção da ordem de indisponibilidade dos imóveis que compõem a Fazenda São Paulo.

Pelo exposto,
provejo
o recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de revogação da ordem de indisponibilidade dos imóveis, devendo a ordem cautelar proibitiva ser mantida até julgamento do Incidente Processual (Proc. no 1042212-44.2022.8.11.0041).

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024